Tribunal: STF
Processo: MI 7188
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – INTERESSE – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado considerada a falta de norma regulamentadora, surge incabível o mandado de injunção.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.